Tribunal: TJES
Processo: 5010203-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010203-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. LEGÍTIMA DEFESA. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A defesa alega ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, sustenta a ocorrência de legítima defesa e pleiteia, liminarmente, a concessão de liberdade provisória com base em condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a alegação de legítima defesa pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva do paciente encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito imputado, com indícios suficientes de autoria e materialidade.

4. O crime imputado – homicídio qualificado, com previsão de pena máxima de 30 anos de reclusão – atende ao requisito do art. 313, I, do CPP, autorizando a custódia cautelar.

5. A manutenção da prisão preventiva está devidamente justificada na contemporaneidade dos fundamentos que a embasam, uma vez que o juízo de origem atestou expressamente a permanência das circunstâncias fáticas que motivaram o decreto prisional, conforme autorizado pelos arts. 312 e 313 do CPP.

6. A análise de excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser objeto da instrução criminal, a ser realizada perante o Tribunal do Júri.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado e o
modus operandi
da conduta autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; 2. A alegação de legítima defesa não pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus,
por demandar dilação probatória; 3, Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.06.2018;
STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 03.07.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010203-63.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
RONALDO SANTOS COSTA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
2
ª
VARA
CRIMINAL

DE
ARACRUZ
/ES

P
ACIENTE:
BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de

BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos do processo nº 5004942-36.2024.8.08.0006, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente;
(ii)
os elementos constantes nos autos evidenciam a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa; e
(iii)

“(...
) o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, não possui envolvimento com tráfico de drogas muito menos faz do crime seu meio de subsistência (...)”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 14523605.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14763548, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do
modus operandi
no cometimento do delito, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a manutenção da medida em 9 de abril de 2025, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da decisão que a decretou (id 14489862). Senão vejamos:

“Em novo exame dos autos, verifico que a prisão preventiva em curso mostra-se ainda necessária, adequada e sobretudo proporcional à gravidade concreta das imputações feitas aos acusados, estando ainda presentes os fundamentos da decisão retro que autorizaram a prisão preventiva. Desta forma, cumprindo meu dever de constante revisão da cautelar imposta, nos exatos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva em curso para garantia da ordem pública.” (id 66287159, dos autos de origem)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito policial.

Frisa-se, neste ponto, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, bem como sobre a eventual caracterização da excludente da legítima defesa, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República.

É firme a jurisprudência no sentido de que a via do
habeas corpus
, por seu rito célere e cognição limitada, não se presta à apreciação aprofundada de questões que demandam dilação probatória, como a existência ou não de autoria delitiva ou a presença de excludentes de ilicitude, matérias que devem ser analisadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
1

Corroborando com a conclusão ora externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça (id 14763548):

“Logo, aflora do apostilado que a tese lançada pelos impetrantes em relação à tese de legítima defesa não é constatada primo ictu oculi, mostrando-se atrelada ao próprio mérito do processo originário.

(...)

Assim, não evidenciada de forma clara a incidência da legítima defesa, embora não descartada a tese, aplica-se o entendimento jurisprudencial de que “eventuais dúvidas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri”. (STJ; AgRg-AREsp 2.797.208; Proc. 2024/0432565-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/03/2025; DJE 25/03/2025)”

Sobreleva-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado
, consumado contra a vítima Gustavo Silva Dantas, cometido, alegadamente, por
motivo
torpe
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Dessa forma, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

1
Cf. STJ; AgRg-HC 818.341; Proc. 2023/0133351-6; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/06/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.